Tribunal: STJ
Processo: 0039375-35.2012.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2124436 - MA
(2023/0298330-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ HELIAS SEKEFF DO LAGO - MA007744
CARLOS JOSÉ LUNA DOS SANTOS PINHEIRO - MA007452
EMANUELLE DE JESUS PINTO MARTINS - MA009754
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
EMBARGADO
: JOSIANE ANDRADE ENEIA
ADVOGADOS
: SANDRO SILVA DE SOUZA - MA005161
JOSÉ DAVID SILVA JÚNIOR - MA006077
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48338910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/06/2025 14:58:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: d36a75c5-8929-4fc9-a025-11b93cfba5e4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
12/06/2025
18/06/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA48338910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/06/2025 14:58:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: d36a75c5-8929-4fc9-a025-11b93cfba5e4

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2124436 - MA
(2023/0298330-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ HELIAS SEKEFF DO LAGO - MA007744
CARLOS JOSÉ LUNA DOS SANTOS PINHEIRO - MA007452
EMANUELLE DE JESUS PINTO MARTINS - MA009754
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
EMBARGADO
: JOSIANE ANDRADE ENEIA
ADVOGADOS
: SANDRO SILVA DE SOUZA - MA005161
JOSÉ DAVID SILVA JÚNIOR - MA006077
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 889-890):
Documento eletrônico VDA48064365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:28
Código de Controle do Documento: 9c5fecbe-d23d-4e31-b31d-0d83e323be62

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM
A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE
DE
JURISDIÇÃO.
NATUREZAINFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO
CPC. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o
acórdão recorrido estaria em conformidade com as teses fixadas
pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 339 e n. 895 da
repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339
ao caso, argumentando que não houve fundamentação
adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o
que configuraria ofensa ao texto constitucional, e sustentou que
a decisão recorrida incorreu em erro ao considerar a questão
como infraconstitucional e ao negar seguimento ao recurso
extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição
Federal ao caso em que se discute a suficiência da
fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do
Tema n. 339 do STF.
2.2 Se a questão da violação do princípio da inafastabilidade de
jurisdição
caracteriza-se
como
matéria
de
natureza
infraconstitucional e, portanto, se estaria ausente a repercussão
geral necessária para o seguimento do recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do
art. 1.030, I, a, do CPC.
3.3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que
a questão relativa à violação do princípio da inafastabilidade de
jurisdição possui natureza infraconstitucional quando envolve
óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática (Tema n. 895 do STF).
3.4. Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão
geral, sendo de aplicação obrigatória, conforme disposto no art.
1.030, I, a, do Código de Processo Civil.
3.5. No caso concreto, a aferição da existência da apontada
violação do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, demandaria
a análise de normas infraconstitucionais, a superação de óbices
processuais e a apreciação de matéria fática, enquadrando-se
na hipótese tratada no Tema n. 895 do STF, o que justifica a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento
de que a decisão impugnada deixou de enfrentar aspectos essenciais
Documento eletrônico VDA48064365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:28
Código de Controle do Documento: 9c5fecbe-d23d-4e31-b31d-0d83e323be62

levantados, reiteradamente, ao longo do trâmite recursal, "notadamente no que
se refere à inexistência de qualquer ato omissivo ou comissivo atribuível à
Embargante capaz de ensejar a responsabilidade civil que lhe foi imposta" (fl.
906).
Afirma que não se trata de inconformismo com o resultado do
julgamento, mas de alegação de ausência absoluta do exame de tema
indispensável ao deslinde da controvérsia.
Defende que a análise da matéria controvertida não demanda o
reexame de fatos e provas.
Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para
sanar os defeitos apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois
ausentes os vícios apontados pela parte embargante, haja vista que o julgado
impugnado manteve, fundamentada e claramente, a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência dos Temas n. 339
e 895 do STF.
Com efeito, destacou-se no acórdão embargado que, conforme
definido pelo STF, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado não é necessário que tenham sido apreciadas todas as
alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente
para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Registrou-se que, no caso, foram declinados, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão adotada no julgado impugnado pelo recurso
extraordinário, consoante o excerto lá transcrito.
Assim, concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação
jurisdicional constitucionalmente adequada, como no caso dos autos, ainda que
Documento eletrônico VDA48064365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:28
Código de Controle do Documento: 9c5fecbe-d23d-4e31-b31d-0d83e323be62

não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o
prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido se
encontra em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF.
Consignou-se também que, nos termos do que foi decidido no
Tema n. 895 do STF, a questão relativa à possível violação do princípio da
inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional "quando há
óbice processual ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou
análise de matéria fática".
Em seguida, salientou-se que tal entendimento foi adotado sob o
regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais,
ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento
àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência
de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.
Por fim, explicou-se que, no caso, a aferição da existência da
apontada violação do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal demandaria a
análise de normas infraconstitucionais, notadamente do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, bem como a superação de óbices processuais e a apreciação de
matéria fática, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado
Tema n. 895.
Inexistindo portanto vício a ser dissipado, constata-se a pretensão
exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que
não se coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48064365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:28
Código de Controle do Documento: 9c5fecbe-d23d-4e31-b31d-0d83e323be62

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2.124.436 / MA
Número Registro: 2023/0298330-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00393753520128100001 393753520128100001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ HELIAS SEKEFF DO LAGO - MA007744
CARLOS JOSÉ LUNA DOS SANTOS PINHEIRO - MA007452
EMANUELLE DE JESUS PINTO MARTINS - MA009754
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
RECORRIDO
: JOSIANE ANDRADE ENEIA
ADVOGADOS
: SANDRO SILVA DE SOUZA - MA005161
JOSÉ DAVID SILVA JÚNIOR - MA006077
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ HELIAS SEKEFF DO LAGO - MA007744
CARLOS JOSÉ LUNA DOS SANTOS PINHEIRO - MA007452
EMANUELLE DE JESUS PINTO MARTINS - MA009754
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
Documento eletrônico VDA48336625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:32:14
Código de Controle do Documento: ca4e1a6a-db5d-4102-af47-b3d520b631f3

EMBARGADO : JOSIANE ANDRADE ENEIA
ADVOGADOS
: SANDRO SILVA DE SOUZA - MA005161
JOSÉ DAVID SILVA JÚNIOR - MA006077
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:32:14
Código de Controle do Documento: ca4e1a6a-db5d-4102-af47-b3d520b631f3